Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701755-75.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS RECORRIDA: REGINA CELIA MATTOS BIELEFELD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARÂMETRO. RES. 140 RENDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça apresentado pela ré/agravante. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal busca definir se a renda líquida da agravante, impactada por endividamento voluntário, configura situação de insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir: 3. O artigo 98 do CPC/2015 e o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, asseguram o benefício de gratuidade àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a presunção relativa, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC/2015. 4. Esta Corte tem utilizada como parâmetro objetivo para a aferição da hipossuficiência financeira, a percepção de remuneração bruta superior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais, com base na Resolução n. 217/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. No caso concreto, a renda mensal bruta da agravante, cerca de R$ 15.000 (quinze mil reais), é incompatível com a alegação de hipossuficiência, e os empréstimos consignados voluntários não justificam a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, AgRg no HC 836.856; TJDFT, Acórdão 1759617. TJDFT, Acórdão 1340812, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/05/2021. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004